Tribunal: TJDFT
Processo: 0742609-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE POSSE E ESBULHO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em ações de reintegração de posse, deve-se observar, ainda, o disposto no art. 561 do CPC, que exige a comprovação da posse prévia, do esbulho, da data do ocorrido e da perda da posse pelo autor.
2. A ausência de provas inequívocas acerca da posse mansa e pacífica do imóvel pelo autor e da prática de esbulho por parte do réu justifica o indeferimento da tutela de urgência. Os elementos apresentados, como vídeos e certidões, não demonstram de forma clara os requisitos indispensáveis para a concessão da medida.
3. O imóvel integra espólio em fase de inventário e partilha, sendo indivisível até sua conclusão, conforme o art. 1.791 do Código Civil, e os direitos sobre o bem são compartilhados entre todos os herdeiros, incluindo o agravado, que reside no imóvel de forma contínua e pacífica desde antes do falecimento do autor da herança.
4. Ausente prova robusta da posse e diante da real possibilidade de existência de condomínio entre herdeiro, inviável o deferimento de reintegração de posse até ulterior instrução probatória, especialmente em razão da ausência de risco de dano irreparável à requerente e considerando a situação de vulnerabilidade do requerido, pessoa com deficiência e hipossuficiente.
5. Agravo conhecido e não provido.